Tribunal: TJDFT
Processo: 0707950-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707950-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILSON MIRANDA DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADILSON MIRANDA DA SILVA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra a decisão, mantida após a interposição de embargos de declaração, proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0706492-09.2021.8.07.0018 – ids 112678451 e 115551395, instaurado em face do DISTRITO FEDERAL, a qual manteve decisão anterior (id 109995507) por seus próprios fundamentos e determinou que se aguardasse o julgamento do AGI 0700050-47.2022.8.07.0000. Em suas razões, os agravantes sustentam, em suma, que o juízo a quo se equivocou quanto ao necessário prosseguimento do feito em relação as parcelas incontroversas, porque é pacífico o entendimento segundo o qual o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz coisa julgada. Ao final, requerem o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se a antecipação da tutela recursal, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença até final satisfação do crédito exequendo, independente do julgamento do AGI 0700050-47.2022.8.07.0000, pelo valor total ou pelo valor incontroverso. Preparo regular (id 33523269 e 33523270). É o relatório. DECIDO. De plano, evidencia-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade em razão da preclusão. Compulsando os autos originários, infere-se que a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, proferida em 30/11/2021, condicionou expressamente o prosseguimento do feito à preclusão, senão vejamos (id 109995507): “IV - Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 102048904, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 102048908 – fls. 51/55), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 102667659. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: CINCO DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação.” Não obstante, contra esse decisum apenas o Distrito Federal interpôs recurso, no qual a Desembargadora Eventual, apesar de indeferir o pedido de efeito suspensivo, reconheceu aludida circunstância (AGI 0700050-47.2022.8.07.0000 – id 31890292): “Como se vê da decisão agravada, eventual prosseguimento dos cálculos do valor devido com aplicação do índice que o agravante alega ser incorreto restou condicionado à preclusão da própria decisão, o que, por óbvio, somente após a resolução definitiva do presente recurso. Assim é que, em sede de juízo de prelibação, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. (g.n.)” Por sua vez, sobreveio a decisão agravada que tão somente ratificou os termos da decisão anterior, impondo assim, para o regular trâmite do cumprimento de sentença, o trânsito em julgado do AGI 0700050-47.2022.8.07.0000. Nesse contexto, ausente impugnação tempestiva quando a necessidade de preclusão da decisão de id 109995507, o presente agravo de instrumento se revela manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 17 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora